Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733359-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME AGRAVADO: NEILA ANDERS AIDAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BIP CORAÇÃO CENTRO CARDIOLÓGICO contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por NEILA ANDER AIDAR, que rejeitou a impugnação apresentada. Aduz o agravante, em síntese, que há excesso no valor executado pois os juros cobrados devem ser calculados apenas após o trânsito em julgado, pois entende que não há se falar em mora antes disso. Afirma que a caução oferecida é um bem de família. Alega que apenas o valor incontroverso, deve ser levantado pela agravada pois, trata-se de cumprimento provisório de sentença e como tal o quantum devido pode ser modificado. Requer, pois, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Na espécie, não está, nesse primeiro momento, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, não obstante a pendência de Agravo de Instrumento em Recurso Especial pendente de julgamento, o levantamento da quantia penhorada não causará prejuízo ao agravante. Ocorre que a execução está amparada em caução real, e independente da caução, é certo que o valor da garantia não guarda relação direta com o valor da execução, mas sim com os prejuízos que o executado venha a sofrer. Desta forma, a caução deverá ser suficiente para reparar o prejuízo que o agravante eventualmente venha suportar, sendo necessário apenas que seja apta a garantir a execução. Ademais, o exequente possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos que causar ao executado em virtude da reforma de título executivo judicial cumprido provisoriamente, conforme previsão do art. 520, IV, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator